Tribunal: TJMT
Processo: 1008891-11.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008891-11.2017.8.11.0003
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
APELADO: ABENONI VIEIRA SILVA
Vistos, etc.
Em análise dos autos, verifico que os autos foram originariamente distribuídos ao Des. Márcio Vida, que por força da Resolução TJ/MT-OE n. 16, de 12 de dezembro de 2019, determinou a remessa ao Juiz de Direito Convocado, Dr. Edson Dias Reis, para serem processados e julgados (id.n.o30231950).
Ao receber os autos, o Dr. Edson Dias Reis, deu-se por impedido, posto que já atuou no presente feito, nos termos do art. 144, II, do CPC (id.n.o50785477).
Desse modo, diante da prevenção prevista no art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Sodalício, encaminho os autos para redistribuição ao Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.
Cumpra-se com urgência.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora